Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-41.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-41.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: VALERIA DA HORA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS FÁTICAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALTA DE REPASSE DOS DESCONTOS EFETUADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA MUNICIPALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO RÉU,
PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DO MUNICÍPIO, REFORMA, EM PARTE DA SENTENÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº
8000626-41.2020.8.05.0138
,
em que figuram com Apelante, o
BANCO BRADESCO S.A
. e o
MUNICÍPIO DE IRAJUBA
, e Apelada
VALÉRIA DA HORA LIMA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador,
em rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito,
NÃO CONHECER DO RECURSO DO BANCO RÉU E
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto condutor.